Tribunal: CARF
Processo: 16327.915599/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915599/2009-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.273 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
EVEREST LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que: (i) sejam anexados aos
autos extratos dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil que informem o inteiro
teor e o status da DCOMP 23740.03537.141106.1.7.04-2567 e da DCOMP original por ela
retificada (detalhamento da compensação, datas de transmissão, créditos, débitos, identificação e
extratos de eventuais outras DCOMP retificadas ou retificadoras correlacionadas); bem como (ii)
seja informada a alocação a débitos ou disponibilidade dos pagamentos de estimativa de IRPJ de
fevereiro de 2005, às folhas 88 e 89, no valor de R$ 39.760,12, de no 4965142138-4 e
4965142218-6.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915599/2009-81
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915599/2009-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
140/144) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 30 (do qual a contribuinte tomou ciência em 17/10/2009, folha 31),
que não homologou a compensação constante da DCOMP 16423.99321.290709.1.3.04-4690, de
crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior no montante de R$ 41.021,11, tendo
em vista que os valores do DARF informado como origem do crédito, de período de apuração
31/12/2005, data de arrecadação 31/03/2006, código de receita 2390 (IRPJ - PJ OBRIGADAS
AO LUCRO REAL - ENTIDADES FINANCEIRAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE) e valor
total de R$ 4.083.393,64, foram integralmente utilizados para quitação do débito da contribuinte
discriminado no DARF, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/09), a contribuinte alega, em
síntese do necessário, erro no preenchimento da DCTF.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida tendo em vista a ausência de
comprovação do alegado erro.
Ciência do acórdão DRJ em 22/05/2015, sexta-feira (folha 149). Recurso
voluntário apresentado em 23/06/2015 (folha 160).
A recorrente, às folhas 160/167, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores.
É o relatório.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915599/2009-81

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Na ficha 12 B da DIPJ 2006, ano-calendário 2005, original (folha 71, a seguir
reproduzida), transmitida em 29/06/2006 (folha 60), constam imposto de renda mensal pago por
estimativa de R$ 1.338.232,95 e imposto de renda a pagar de R$ 3.997.448,50:

Na ficha 12 B da DIPJ 2006, ano-calendário 2005, retificadora (folha 46, a seguir
reproduzida), transmitida em 15/07/2009 (folha 35), constam imposto de renda mensal pago por
estimativa de R$ 1.378.390,67 e imposto de renda a pagar de R$ 3.957.290,78:

A diferença entre os valores da original e da retificada é de R$ 40.157,72,
supostamente correspondente a pagamentos de estimativas que não haviam sido computados na
declaração original.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915599/2009-81

A contribuinte, contudo, já em sua manifestação de inconformidade, informa que
tal diferença é, na verdade, de R$ 39.760,12, correspondente a pagamento efetuado a maior
relativo à estimativa de fevereiro, conforme resume o demonstrativo à folha 86, a seguir
reproduzido:

A contribuinte alega, assim, imposto de renda mensal pago por estimativa de R$
1.377.993,07 e imposto de renda a pagar no ajuste anual no valor original de R$ 3.957.688,38, o
qual, somado ao montante de juros Selic de R$ 85.090,30, resultaria num débito a pagar de R$
4.042.778,68. Tendo sido efetuado pagamento no montante de R$ 4.083.393,64, restaria
comprovado crédito de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 40.614,96.
A lide, portanto, refere-se ao reconhecimento de crédito de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ na declaração de ajuste no valor de R$ 40.614,96.
A contribuinte junta, às folhas 87/100, os comprovantes de arrecadação relativos
aos pagamentos das estimativas de IRPJ do ano-calendário 2005, dentre os quais dois
correspondentes à estimativa de IRPJ de fevereiro de 2005, às folhas 88 e 89, a seguir
reproduzidos, no valor, cada um, de R$ 39.760,12:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915599/2009-81

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915599/2009-81

O valor da estimativa de IRPJ de fevereiro de 2005 informado nas DIPJ original
(folha 67) e retificadora (folha 43) é de R$ 39.760,12, o que demonstra a efetiva ocorrência de
pagamento indevido ou a maior neste mesmo montante.
O
despacho
decisório
à
folha
126,
relativo
à
DCOMP
23740.03537.141106.1.7.04-2567, retificadora, a seguir parcialmente reproduzido, revela que a
contribuinte utilizou o referido crédito de pagamento indevido ou a maior da estimativa de IRPJ
de fevereiro de 2005, no montante de R$ 39.760,12, para extinguir débito no valor original de R$
40.157,72, correspondente ao valor do crédito acrescido de 1%, tendo sido tal compensação não
homologada com fundamento na premissa de que tais recolhimentos somente poderiam ser
utilizados na dedução do IRPJ devido no final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período:

A atualização do crédito de estimativa de fevereiro de 2005 à taxa de 1% indica
sua utilização no mês seguinte, março de 2005.
O valor da estimativa de IRPJ de março de 2005 informado nas DIPJ original
(folha 67) e retificadora (folha 43) é de R$ 123.602,99.
Dentre os comprovantes de arrecadação relativos aos pagamentos das estimativas
de IRPJ do ano-calendário 2005 que a contribuinte junta às folhas 87/100, consta à folha 90 o
relativo à estimativa de março, a seguir reproduzido, no montante de R$ 83.445,27:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915599/2009-81

A diferença entre o valor do débito de estimativa de IRPJ de março de 2005 (R$
123.602,99) e o pagamento relativo a tal débito (R$ 83.445,27), portanto, é de R$ 40.157,72,
exatamente o valor do crédito de pagamento indevido ou a maior da estimativa de IRPJ de
fevereiro de 2005, de R$ 39.760,12, atualizado à taxa de 1%, o que indica que o débito
compensado na DCOMP 23740.03537.141106.1.7.04-2567 e em sua original tenha sido a
parcela de R$ 40.157,72 da estimativa de IRPJ de março de 2005, de 123.602,99, não extinta
pelo pagamento de R$ 83.445,27,
A referida DCOMP 23740.03537.141106.1.7.04-2567, contudo, foi não
homologada, tendo a contribuinte efetuado o pagamento relativo ao débito que não logrou
compensar, de estimativa de IRPJ de março de 2005, no valor principal de R$ 40.157,72,
conforme comprovam o DARF à folha 127 e o comprovante de arrecadação à folha 91, a seguir
reproduzidos:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915599/2009-81

O fundamento de tal homologação, conforme já relatado, foi a premissa de que
tais recolhimentos somente poderiam ser utilizados na dedução do IRPJ devido no final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período. Tal entendimento
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.273 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.915599/2009-81

tornou-se, posteriormente, superado, tendo em vista o entendimento exarado na Solução de
Consulta Interna no 19 – Cosit, de 5/12/2011, na qual restou decidido pela aplicação do disposto
no art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que passou a permitir a compensação de pagamentos
indevidos de estimativas, aos processos pendentes de decisão administrativa. Tal entendimento é
consolidado na Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Tendo a contribuinte acatado a decisão que não homologou a DCOMP
23740.03537.141106.1.7.04-2567, mediante pagamento do débito, restou-lhe obedecer o
entendimento ali exarado, e hoje reconhecidamente equivocado, e utilizar o crédito na dedução
do IRPJ devido no final do período de apuração, retificando sua DIPJ 2006, ano-calendário 2005
e acrescentando ao valor de imposto de renda mensal pago por estimativa a quantia
correspondente ao débito não compensado na referida DCOMP e pago, de R$ 40.157,72, a qual,
em sua manifestação de inconformidade, corrigiu para R$ 39.760,12, correspondente ao crédito
utilizado na DCOMP não homologada, de pagamento efetuado a maior relativo à estimativa de
fevereiro.
Desta forma, conforme calculado no demonstrativo à folha 86, o débito de IRPJ
do ajuste anual efetivamente reduziu-se de R$ 4.083.393,64 para R$ 4.042.778,68, restando
supostamente comprovado crédito de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 40.614,96.
Para confirmar este entendimento, contudo, é necessário verificar o inteiro teor e o
status da DCOMP 23740.03537.141106.1.7.04-2567 e da DCOMP original por ela retificada,
bem como se pelo menos um dos pagamentos de estimativa de IRPJ de fevereiro de 2005, às
folhas 88 e 89, no valor de R$ 39.760,12, encontra-se disponível.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que: (i) sejam anexados aos autos extratos dos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil que informem o inteiro teor e o status da DCOMP
23740.03537.141106.1.7.04-2567 e da DCOMP original por ela retificada (detalhamento da
compensação, datas de transmissão, créditos, débitos, identificação e extratos de eventuais outras
DCOMP retificadas ou retificadoras correlacionadas); bem como (ii) seja informada a alocação a
débitos ou disponibilidade dos pagamentos de estimativa de IRPJ de fevereiro de 2005, às folhas
88 e 89, no valor de R$ 39.760,12, de no 4965142138-4 e 4965142218-6.
Após a anexação das informações requisitadas, a recorrente deve ser cientificada
da presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital